Tribunal: STF
Processo: ARE 1437503
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ. MONITORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES.



    PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DA AUTORA. SUSCITADA INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO INCIDENTER TANTUM DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS DA LEGISLAÇÃO LOCAL. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO TAMBÉM LEVANTADA NA CONTESTAÇÃO.



    RECLAMO DO ENTE MUNICIPAL RÉU. PRESCRIÇÃO. APONTADA HIPÓTESE DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICÁVEL PARA A MATÉRIA DE FUNDO E CONSECTÁRIOS LEGAIS. SÚMULA 85 DO STJ E DECRETO N. 20.910/1932. REAJUSTE SALARIAL NOS ANOS DE 2017, 2018 E 2019. CONTROVÉRSIA QUE SE LIMITA À FIXAÇÃO DA DATA BASE. QUESTÃO DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (TJSC, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA N. 0300305- 24.2017.8.24.0113, DE CAMBORIÚ, REL. HENRY PETRY JUNIOR, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 04-08-2020). MÊS DE JANEIRO DE CADA COMPETÊNCIA. PREVISÃO CONTIDA NOS ARTS. 3º, INC. II E 53, § 5º, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 19/2008. INCONSTITUCIONALIDADE DE TAIS PRECEPTIVOS LEGAIS NÃO IDENTIFICADA. LEI N. 11.738/2008 QUE APENAS IMPÔS VALOR MÍNIMO AO VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA NA ESPÉCIE DE DEFINIÇÃO DE REAJUSTE AUTOMÁTICO E/OU DE OBRIGATORIEDADE DE VINCULAÇÃO AO REAJUSTE DEFINIDO NA LEGISLAÇÃO FEDERAL. CONFORMIDADE À TESE FIRMADA PELO STJ NO TEMA 911. ADEQUAÇÃO DA DATA BASE QUE NÃO OFENDE OS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ESTRITA OBSERVÂNCIA NA REALIDADE AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ESPECIALIDADE (NORMA ESPECÍFICA PARA OS SERVIDORES INTEGRANTES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL). JULGADO DESTA TURMA RECURSAL NESSE SENTIDO (RI 5006904- 59.2020.8.24.0113).



    RECLAMO DA AUTORA. PLEITO DE INCIDÊNCIA DO REAJUSTE DE 12,84% PREVISTO NA LEI N. 11.738/2008. INVIABILIDADE. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE NÃO FAZ ALUSÃO A REAJUSTE GERAL ANUAL COM OS ÍNDICES DE DITA LEI FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE TAMBÉM DE REAJUSTES NO TOCANTE AOS DEMAIS NÍVEIS DE REFERÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL DE 4% CONSTANTE NA LEI N. 3.230/2020. NECESSIDADE CONTUDO DE OBSERVÂNCIA DO PERÍODO DE VACATIO LEGIS CONSTANTE NO SEU ART. 3º.



    PREQUESTIONAMENTO. SUFICIENTE ANÁLISE DA MATÉRIA VENTILADA QUE PRESCINDE DA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE CADA UM DOS DISPOSITIVOS LEGAIS.



    SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451, "não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, caput, 7º, IV, 37, caput e X, 61, § 1º, II, "a" e 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente